Tribunal: STF
Processo: MS 27096
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IDOSO. PRIORIDADE 
   DE TRAMITAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL. LEI 10.741/03. NÃO CABIMENTO DO 
   MANDADO SEGURANÇA.
1.	A prioridade de tramitação nos casos em 
   que figurem como parte os maiores de sessenta anos abrange todas 
   as instâncias recursais [art. 71 da Lei n. 10.741/03].
2.	Não há 
   razão para falar-se na impetração de mandado de segurança visando 
   à concessão do benefício, bastando o requerimento com prova de 
   sua idade, nos próprios autos em que se pretende a prioridade de 
   tramitação [art. 71, § 1º, da Lei n. 10.741/03].
	Agravo a que 
   se nega provimento.